Tribunal: TJBA
Processo: 0047393-20.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0047393-20.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
ANGELA VENTIM LEMOS, MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE registrado(a) civilmente como MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE, GEORGE VIEIRA DANTAS, WENDEL CONCEICAO DE SOUZA, THIAGO MOTA RIOS E RIOS

APELADO: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. COBRANÇAS INDEVIDAS NÃO CONFIGURADAS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada em razão de alegadas falhas na prestação de serviços de telefonia móvel, julgada improcedente, com extinção parcial sem resolução de mérito quanto ao pedido de rescisão contratual.

2. Sentença condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios e aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em razão de embargos declaratórios tidos como protelatórios.

3. Apelação cível pela autora, requerendo o reconhecimento de falhas na prestação do serviço, danos morais e a exclusão da multa

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação de serviço apta a ensejar indenização por danos morais e materiais; (ii) saber se a aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios é legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Configurada a relação de consumo entre as partes, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), com aplicação de sua sistemática à controvérsia

6. Não demonstradas falhas concretas na prestação dos serviços contratados. Alegações genéricas de problemas de sinal e cobrança de serviços adicionais não contratados não foram corroboradas por provas específicas, em desacordo com o art. 373, I, do CPC/2015.

7. O contrato anexado evidencia que o bloqueio automático das linhas após o consumo da franquia não era previsto nas condições contratadas. Cobranças por minutos excedentes obedeceram às cláusulas contratuais.

8. Inexistente o ato ilícito da ré, não há responsabilidade por eventuais danos alegados pela autora.

9. Quanto à multa por embargos protelatórios, constatou-se que a apelante apresentou pontos relevantes para análise, não havendo intuito procrastinatório. Nesse aspecto, impõe-se a reforma da sentença para afastar a penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para excluir a multa de 2% aplicada na sentença, mantidos os demais termos.

11. Tese de julgamento: "Não demonstrada a falha na prestação de serviços, inexiste responsabilidade civil da fornecedora por danos materiais ou morais. A aplicação de multa por embargos de declaração deve observar a existência de dolo protelatório, sendo incabível quando a parte suscita questões relevantes e não apreciadas pelo juízo."

### Dispositivos relevantes citados

- Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 14.

- Código de Processo Civil, art. 373, I.

### Jurisprudência relevante citada

- TJ-SC - APL: 03136069520188240018, Rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, julgado em 01/12/2020.

- TJ-MG - AI: 10000160617551002, Rel. José Flávio de Almeida, julgado em 30/05/2019.

- TJ-SP - AI: 22355784020228260000, Rel. Salles Vieira, julgado em 25/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0047393-20.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA e como apelada NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.